Tribunal: TJDFT
Processo: 0734145-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECAMBIAMENTO DEFINITIVO PARA O DISTRITO FEDERAL. JUÍZO PROCESSANTE. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. MERO CUMPRIMENTO EM MACAPÁ/AP. RECURSO DA DEFESA. PRETENSÃO DE MANTER A EXECUÇÃO DA PENA EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. INDEFERIMENTO. CUMPRIMENTO PRÓXIMO AO NÚCLEO FAMILIAR. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. CONVENIÊNCIA E INTERESSE PÚBLICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. REGIME SEMIABERTO COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo recorrente contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que determinou seu recambiamento definitivo da Comarca de Macapá/AP para estabelecimento prisional no Distrito Federal e determinou a expedição de ofício à Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública do Estado de Amapá para que suspenda o trabalho externo, o estudo externo e a monitoração eletrônica concedidas ao apenado naquela localidade e eventualmente ainda vigentes.
2. A defesa requereu a manutenção do cumprimento da pena em Macapá/AP, sob o argumento de que o custodiado possui vínculos familiares, laborais e sociais naquela localidade. Pleiteou, ademais, a concessão do regime semiaberto harmonizado com monitoração eletrônica, bem como a preservação dos benefícios externos já anteriormente concedidos naquela localidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) definir se o recorrente tem direito subjetivo à permanência em unidade prisional próxima à família; (ii) estabelecer se é possível a concessão de regime semiaberto harmonizado com monitoração eletrônica; (iii) verificar a possibilidade de manutenção dos benefícios externos concedidos em Macapá/AP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A execução da pena incumbe ao Juízo da condenação, independentemente do domicílio do apenado ou do local de cumprimento da ordem judicial de prisão que foi expedida para que o sentenciado iniciasse o resgate da reprimenda corporal.
5. Embora a Lei de Execuções Penais preveja a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e família, tal previsão não implica direito subjetivo do apenado, devendo ser avaliada a conveniência no caso concreto pelo Juízo da Execução, sobretudo a existência de vagas e estabelecimento adequado na localidade pretendida.
6. A transferência excepcional do cumprimento da pena para Unidade da Federação diversa da que se encontra o Juízo da condenação, além de não constituir direito absoluto do penitente, mesmo que possua vínculos familiares no local em que pretende executar a reprimenda, deve levar em consideração a conveniência da medida para a Administração Pública.
7. As peculiaridades do caso podem justificar a prévia implementação das recomendações constantes do exame criminológico, ainda que tais conclusões não vinculem o Juízo da Execução na análise acerca da concessão de benefícios, como o trabalho externo e as saídas temporárias.
8. A concessão de benefícios externos deverá ser efetuada pelo Juízo da execução processante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo em execução conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"1. O direito do apenado de cumprir pena próximo à família não é absoluto e deve ser compatibilizado com a existência de vaga e a conveniência da Administração Pública. 2. As peculiaridades do caso podem justificar a prévia implementação das recomendações constantes do exame criminológico, ainda que tais conclusões não vinculem o Juízo da Execução na análise acerca da concessão de benefícios, como o trabalho externo e as saídas temporárias. 3. A concessão de benefícios externos deverá ser efetuada pelo Juízo da execução processante."

Dispositivos relevantes citados: Código Penal: art. 217-A, §1o. Código de Processo Penal: art. 289, §3o. Lei de Execuções Penais: 103, 197.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 204.412/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), 26/3/2025.
TJDFT, Acórdão no 2009753, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 12.06.2025
TJDFT, Acórdão no 1993483, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, 29.04.2025
TJDFT, Acórdão no 1959113, Rel. Esdras Neves, 23.01.2025
TJDFT, Acórdão no 1946583, Rel. Jesuíno Rissato, 21.11.2024